Tribunal: TJBA
Processo: 8005317-39.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005317-39.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS APELADO: VITORIA SANTOS DE SOUSA Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (10,07% ao mês e 216,28% ao ano), com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,56% ao mês à época da contratação), condenação à repetição do indébito em dobro, com correção monetária e juros legais, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e imposição dos ônus de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos à luz da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro nas cobranças efetuadas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais; (iv) analisar a aplicação do princípio da causalidade como critério para distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra respaldo na Súmula 297 do STJ, sendo plenamente admissível a revisão das cláusulas contratuais que imponham desvantagem excessiva ao consumidor. 4. Embora os juros remuneratórios não estejam sujeitos à limitação imposta pela Lei de Usura (Súmula 596/STF), é admitida sua revisão em hipóteses excepcionais, notadamente quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado (Súmula 382/STJ e REsp 1.061.530/RS, STJ). 5. No caso concreto, a taxa mensal contratada (10,07%) excede mais de uma vez e meia a taxa média (5,56%), e a anual contratada (216,28%) supera mais que o dobro da média anual (91,47%), configurando-se abusividade, com correção da taxa ao parâmetro médio divulgado pelo Banco Central. 6. A justificativa genérica de risco elevado na operação de crédito pessoal não é suficiente, por si só, para validar taxas significativamente superiores à média de mercado, notadamente na ausência de prova concreta da situação de risco individual do mutuário. 7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, deve ser afastada a mora do consumidor, conforme orientação pacificada do STJ, inviabilizando a cobrança de encargos moratórios enquanto não apurado o saldo revisado. 8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ (REsp 1.823.218/AC), independentemente da comprovação de má-fé, ressalvado o engano justificável, não demonstrado no caso. 9. A condenação por danos morais não deve subsistir, uma vez que a mera cobrança de valores abusivos, desacompanhada de prova de abalo psicológico ou situação excepcional, não configura, por si só, ofensa à personalidade do consumidor. 10. A distribuição dos ônus de sucumbência segue o princípio da sucumbência objetiva (arts. 82, §2º, e 85 do CPC), sendo inaplicável, na hipótese, o princípio da causalidade, ante a resistência expressa da instituição financeira à pretensão, com condenação parcial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, admitindo-se sua limitação com base em parâmetros objetivos. 2. A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente em contratos de consumo é devida mesmo sem prova de má-fé, salvo engano justificável. 3. A mera cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor. 4. A imposição de custas e honorários segue o princípio da sucumbência objetiva, sendo inaplicável o princípio da causalidade quando há resistência à pretensão e parcial procedência dos pedidos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 884; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único; CPC, arts. 82, §2º, 85 e 1.012; Decreto 22.626/33; Lei 11.672/2008 Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.03.2021 (Tema 929); TJ-BA, Apelação 80126536520228050080, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 04.12.2024; TJBA, Súmula 113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8005317-39.2024.8.05.0274 em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A e apelada VITORIA SANTOS DE SOUSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões adiante expostas.